Tribunal: STF
Processo: ARE 1597736
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Daverson Thiago da Silva, Daniel Felipe Martins Rodrigues e Patrick Severo Bonfim, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1313):
 
“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTOS. 
I. Caso em Exame 
Apelações criminais interpostas por Daverson Thiago da Silva, Daniel Felipe Martins Rodrigues e Patrick Severo Bonfim contra sentença condenatória por organização criminosa voltada à prática de estelionato. Daverson condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado; Daniel e Patrick a 4 anos, 1 mês de reclusão em regime semiaberto. 
II. Questão em Discussão 
A questão em discussão consiste em (i) nulidade do feito por ilicitude de provas devido à invasão de propriedade; (ii) absolvição por fragilidade probatória; (iii) pedido de regime diverso do fechado para Daverson. 
III. Razões de Decidir 
Rejeição da preliminar de nulidade, pois o ingresso dos policiais foi regular e precedido de fundadas razões, sem necessidade de ordem judicial, conforme CPP, art. 303 e CF/88, art. 5º, XI. 
Provas robustas demonstram a atuação dos apelantes em organização criminosa, com apreensão de materiais que comprovam o estratagema de estelionato. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos.
IV. Dispositivo e Tese 
Recurso desprovido.”
(Apelação Criminal nº 1506186-54.2020.8.26.0554/SP,   6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, j. 31.1.25).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI da Constituição da República e ao Tema 280 da repercussão geral. Alega, em síntese, a nulidade da atuação policial, porquanto “a invasão e abordagem a sede da empresa já estava maculada por nulidade, pois a mera denúncia anônima, sem amparo em quaisquer outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura justa causa necessária para a busca pessoal e invasão de domicílio empresarial”.
Argumenta que “Policiais Civis receberem uma denúncia anônima de que havia uma suposta organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato, se dirigindo para o local dos fatos no mesmo momento, invadindo-o e prendendo todos que lá estavam, mesmo sem haver um mandado judicial. O ato não foi objeto de filmagem ou gravação de áudio, o que seria imprescindível para assegurar a validade do ato ainda mais se falando de uma suposta denúncia anônima”.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da invasão da sede da empresa. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário à seguinte fundamentação. Confira-se (Doc. 1331): 

“(...)
Inicialmente, não se descura que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), em sessão de julgamento realizada aos 05 de novembro de 2015, por maioria, reconheceu a repercussão geral e fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
Contudo, observados os termos do aresto vergastado quanto à matéria mencionada, e diante da afetação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1.990.972/MG (Tema 1163) como representativo da questão de direito relativa a saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador, estando referido tema pendente de finalização, deixo de negar seguimento ao apelo extremo pelo precedente qualificado da Corte Suprema e passo ao juízo de prelibação, verificando que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 
Com efeito, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:
(...) não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.1
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).2 
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”

Contudo, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, tendo sido omisso quanto à necessidade do revolvimento fático-probatório, limitando-se a reiterar a alegação de nulidade da abordagem policial. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante reiterou as razões do recurso extraordinário, sustentando: (i) nulidade absoluta da prova por violação de domicílio (art. 5º, XI, CF/1988); (ii) negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão quanto ao pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP); e (iii) atipicidade material do crime de estelionato, por envolver valor inferior a três mil reais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC e pelo art. 317, §1º, do RISTF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental não impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, que consistiu na ausência de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula 287 do STF. 5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.021, §1º, do CPC e 317, §1º, do RISTF, sendo desnecessária a análise de mérito das alegações reiteradas. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1569268-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 06.11.2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente